Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLAUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA - CPF: 802.260.271-04 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE AS CIRURGIAS SÃO ESTÉTICAS – RELATÓRIO MÉDICO QUE MOSTRA A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS – CIRURGIAS REPARADORAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o STJ, "havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. no 1009155-35.2022.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLÁUDIA APARECIDA NUNES DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para compelir a Cooperativa/ré/agravante “
a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora, como a dermolipectomia para correção de abdômen em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente
(e)
dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele
”, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 40 mil (cf. Id. no 81100505 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, enfatizando a “
inexistência de negativa
”, dizendo que “
os procedimentos não foram negados, pois os pedidos dos procedimentos sequer foram lançados no sistema
”, não havendo, pois, pretensão resistida, e aduzindo que, de qualquer forma, “
não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde
”, especialmente “
sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência
” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 6/13).

Alonga-se, no mais, sobre a “
diferença entre cirurgias reparadoras e cirurgias estéticas
”, sobre a necessidade de realização de “
perícia técnica prévia
”, sobre a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e sobre a “
necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento
” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 13/31).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com “
imediata cassação da medida concedida
”, ou para que “
seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela agravada têm ou não finalidade meramente estética
”, e, ao final, seu provimento, “
a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
”, ou para que “
seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado
” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 40).

Antes mesmo de sua intimação, a agravada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 126334675).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 18.05.2022, que, porém, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 128412182).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 81134468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa nos autos, diante da carteira do plano de saúde (Id. 79710290), e o médico que acompanha a autora relata que os procedimentos cirúrgicos são reparadores e não estético, vez que é essencial qualidade de vida da autora que apresenta crise de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtornos dismórfico corporal (Id. 79711255).

Frisa-se, ainda, que o relatório médico apresentado pela autora (Id. 79711255) atesta que ela possui “abdômen em avental”, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de púbis, assimetria de mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubistituição maciça, afirma, ainda, que a apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local, além de enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura, causando dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome.
Por fim o médico conclui que “o paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico
[...].”

O caso da parte autora é de urgência, vez que está impedida de exercer suas atividades diárias, comprometendo sua qualidade de vida
, assim, a negativa, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao principio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da autora.

Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado não está incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo. (...)

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a liberar/custear as cirurgias prescritas pelo médico assistente da autora como a dermolipectomia para correção de abdomen em avental com reconstrução de parede abdominal, dermolipectomia de braços e coxas bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00”
(cf. Id. no 81100505 dos autos de origem).

Verifica-se
que o ponto nodal da opção pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência é o reconhecimento de que o quadro clínico da autora/agravada se amolda à definição de caso de urgência/emergência prevista no art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, e, portanto, é de cobertura obrigatória independentemente da sua previsão ou não no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois implica risco de morte ou lesão irreparável ao paciente, o que torna despicienda qualquer discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa daquela lista.

Quanto a isso, a Cooperativa/agravante sustenta apenas que “
as cirurgias plásticas em pessoas que tenham realizado bariátrica, seja estética ou reparadora, não se enquadram na definição legal de urgência/emergência
”, e que é inegavelmente estética a natureza do procedimento, pois a autora/agravada “
quer apenas ficar mais bela, de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade, uma vez requer até mesmo próteses de silicone
”, e “
não está à beira da morte, não sendo os tratamentos requeridos os únicos e possíveis meios de sobreviver
” (sic – cf. Id. no 126294676 - Pág. 10/13 e 15).

Essas teses, porém, não encontram ressonância no conjunto probatório dos autos, pois há relatório médico indicando que, após ser submetida a cirurgia bariátrica, a autora/paciente “
evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura
”, e vem suportando “
dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome
”, sendo imprescindível a realização do procedimento cirúrgico “
com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
” (sic – cf. Id. no 79711255 dos autos de origem).

Consta informação, ainda, de que a autora “
apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal
”, evidenciando ainda mais a necessidade da intervenção cirúrgica de natureza reparadora, e não meramente estética.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[h]avendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável" (REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1822073/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

Por fim, anoto que condicionar a eficácia da decisão deferitória do pedido de tutela de urgência à prestação de caução real ou fidejussória constituiria indevido óbice à satisfação do próprio direito reclamado, especialmente se, como no caso, a Cooperativa/ré/agravante, caso ao final vitoriosa, poderá buscar ressarcimento pelas vias processuais ordinárias sem maiores dificuldades.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022